Tribunal: TJBA
Processo: 8038953-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038953-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: EDVANILSON DIAS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): EDVANILSON DIAS DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MACHADO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS PACIENTE: Edmilson Santana Santos ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO BASEADA NA CONCRETUDE DOS FATOS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PACIENTE QUE DEU CAUSA AO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL. SUMULA 64 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Edmilson Santana Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, com alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva. A defesa pleiteou a revogação da custódia, sustentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas seriam suficientes. A liminar foi indeferida. A autoridade impetrada prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: i) saber se o paciente se encontra indevidamente submetido à prisão preventiva, ante a ausência dos pressupostos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; ii) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva foi decretada com base em decisão suficientemente fundamentada, ancorada na gravidade concreta dos fatos, no modus operandi e na periculosidade do agente, evidenciada pela prática de homicídio qualificado em concurso com constituição de milícia privada. 4. O paciente permaneceu foragido por mais de oito anos, tendo sua prisão sido efetivada somente em novembro de 2024, o que demonstra comportamento voltado à obstrução da persecução penal e reforça a necessidade de sua segregação cautelar. 5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, mormente quando demonstrada sua insuficiência frente ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantir a ordem pública. 6. As medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, mostram-se inadequadas ao caso concreto, diante da gravidade dos crimes imputados e do histórico de evasão do paciente. 7. A alegação de excesso de prazo foi afastada, pois a lentidão na marcha processual decorreu da própria conduta do paciente, incidindo a Súmula 64 do STJ. Constatou-se que o processo tramitou regularmente, sem desídia do juízo de origem, sendo os prazos processuais compatíveis com a complexidade da causa e o número de réus. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra-se legitimada quando baseada em fundamentos concretos, como a gravidade do crime, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para afastá-la. 2. O excesso de prazo na formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando provocado pela conduta do paciente, conforme dispõe a Súmula 64 do STJ.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313; Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII; Súmula 64 do STJ. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 178089/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STF, HC nº 107202/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.04.2012, DJe 07.08.2013; TJMG, HC nº 2865537-67.2022.8.13.0000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 24.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8038953-08.2025.805.0000, da Vara Crime da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba, sendo Impetrante o Bel. Edvanilson Dias dos Santos, OAB/SE 14785 e Paciente Edmilson Santana Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.